Tribunal: TJSP
Processo: 1013981-67.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Autora que adquiriu um televisor anunciado na OLX, nunca recebido. Quitação realizada por boleto de cobrança emitido em benefício da corré Acesso Soluções de Pagamento S.A., a qual ora se insurge recursalmente. Apelante que se diz emissora de cartões pré-pagos, carregados por emissão de boleto realizada em seu sistema pelos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Autora que adquiriu um televisor anunciado na OLX, nunca recebido. Quitação realizada por boleto de cobrança emitido em benefício da corré Acesso Soluções de Pagamento S.A., a qual ora se insurge recursalmente. Apelante que se diz emissora de cartões pré-pagos, carregados por emissão de boleto realizada em seu sistema pelos respectivos portadores dos cartões. Alegação de que a autora recebeu um boleto que não lhe foi encaminhado pela apelante (Acesso), mas sim foi gerado e encaminhado pelo vendedor/anunciante que não entregou o produto. Ausência de informações sobre quem seria o real beneficiário do pagamento, não nomeado à autoria. Apelante que não trouxe cópia do suposto boleto original (supostamente "não adulterado"), emitido a partir do seu sistema e no qual não figuraria como única beneficiária do pagamento em questão. Falta de esclarecimento sobre o fato de o inominado portador do cartão ter realizado o saque total da quantia adimplida pela autora. Apelante que não logrou comprovar satisfatoriamente não ter sido a pessoa beneficiada com o pagamento em questão. Devolução dos valores, que se impõe. Danos morais ocorrentes. Valor indenizatório bem fixado em R$5.000,00, não comportando redução. Sentença mantida. Recurso desprovido.